Tribunal: TJES
Processo: 5012630-93.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012630-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCELIA GOMES
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Lucelia Gomes em face de Zema Administradora de Consorcio Ltda, em que a autora afirma que firmou em 13.01.2023 um contrato de consórcio de bem imóvel n° 302021622, tendo efetuado o pagamento do valor de entrada de R$ R$ 5.454,54 e duas parcelas de R$ 954,54 e R$ 959,85, no importe de R$ 7.368,93 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos). Que foi impulsionada a adquirir o consórcio, pois a Requerida teria agido de forma ardil, uma vez que fez promessa de aquisição da carta de crédito nas primeiras assembleias, e, sendo assim que em 30 dias os valores estariam em sua conta. Que passados os meses sem a contemplação prometida a parte Autora percebeu que havia sido vítima de um golpe, e, por isso cancelou o contrato em 03/2023, deixando de quitar as parcelas vincendas. Que foi informada pelo vendedor que sua restituição ocorreria somente ao final do grupo, considerando que o consórcio tem duração de 197 meses, isto é, 16 anos. Dessa sorte, pelo consentimento viciado requer que a autora seja restituída de imediato, e, sem qualquer desconto ou caso não seja esse o entendimento requer a restituição imediata com desconto apenas da taxa de administração proporcional ao período de permanência no grupo. E, por último, requer indenização de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para CONDENAR a Requerida a restituição nos moldes previsto no art. 22 da Lei 11.795/208, isto é que autoriza a devolução de valores em até trinta dias após o encerramento do grupo com apenas a dedução da taxa de administração.Portanto, determino a restituição da importância de R$ 7.363,62 devendo ser descontado de forma simples o percentual de 0,411% referente a taxa de administração proporcional, sofrendo a incidência de correção monetária, pelo índice da Corregedoria Local, a contar da data do desembolso de primeira parcela no momento da restituição, mas apenas incidindo os juros de mora em até 30 (trinta) dias a contar do encerramento do grupo.Por último, IMPROCEDENTES os danos morais. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis. ”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado, almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente procedente a presente demanda
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar que o recorrente assinou o contrato, o qual prevê a ciência do consorciado acerca das regras expressas no regulamento, inclusive o destacando no corpo do mesmo em relação à contemplação. E, o regulamento, por sua vez, prevê expressamente que a contemplação se dará por meio de sorteio e lance, sendo vedada qualquer promessa de contemplação.

Nesses moldes, restou devidamente demonstrada a ciência do recorrente quanto aos termos do contrato. Motivo pelo qual, verifico não haver qualquer embasamento fático ou legal para nulidade do contrato, uma vez que não há vício de consentimento. Logo, não há o que se falar em indenização por danos morais no presente caso, eis que não houve ato ilícito, se tratando de mero aborrecimento.

No que concerne ao prazo de restituição, há, de fato, entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ, entendimento este disposto no ENUNCIADO 25 das Turmas Recursais,
in verbis:

ENUNCIADO Nº 25
– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO. SUPERADO O IRDR Nº 22/2015.

Por derradeiro, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

E. Pares,

O eminente relator – Exmo. Sr. Dr.
PAULO ABIGUINEM ABIB
– conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo
LUCELIA GOMES
em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na exordial, para CONDENAR a Requerida/Recorrida na restituição nos moldes previsto no art. 22 da Lei nº 11.795/208, isto é, em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo consortil, com apenas a dedução da taxa de administração.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o preposto da recorrida realizou falsa promessa de contemplação, a toda evidência, como atrativo na captação de consumidora ou, em última análise, evidenciando ter havido a promessa de contemplação rápida, de modo que se aplica,
in casu
, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, CDC, militando a dúvida em favor do consumidor.

A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, conforme amplamente noticiado na mídia, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14,
caput
, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando os consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática abusiva da parte requerida em impingir aos potenciais consumidores negócios com falsas promessas e sem cumprir com o seu dever de informação clara e adequada, na forma do art. 6º, inciso III, do CDC, permitindo, assim, contratações viciadas, pois não pautadas na escolha livre e consciente do consumidor.

Vale reforçar, ainda, que – sob a ótica do consumidor – o contrato formalizado não é de consórcio. Não houve contratação de consórcio de forma livre e espontânea, mas em erro resultado de falsas promessas. Portanto, tenho que não se aplica ao caso as regras legais referentes a consórcio, tal como preconiza a Lei nº 11.795/2008.

De todo modo, ainda que se tratasse de consórcio, seria caso de restituição imediata do valor pago, conforme decisão proferida, em sede de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Tecidas as considerações alhures, no mérito, tenho que o conjunto probatório inserto nos autos comprova que o negócio jurídico questionado se operou com vício de consentimento. Na realidade, tratou-se de um artifício ardil, altamente questionamento, na realidade, uma fraude, encetada pelos prepostos da recorrida/demandada como forma de angariar ‘clientes’, na qual o consumidor é enganado por anúncios de compra e venda e, assim, procura os vendedores credenciados acreditando que estaria contratando financiamento.

Diante desse quadro, tenho que a rescisão do contrato se impõe como resultado desse defeito no serviço, fazendo
jus
a parte autora à restituição imediata e integral do valor total pago, de forma simples, devidamente corrigido a partir do desembolso, além de indenização por danos morais que arbitro em R$6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, pedindo vênia aos que entendem de modo diverso, divirjo do E. Relator, a fim de
conhecer do recurso inominado e DAR-LHE parcial provimento
, no mérito, aplicando-se a teoria da causa madura, julgar procedente os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico, e, por conseguinte, condenar a recorrida na restituição integral e imediata dos valores pagos, no importe de
R$7.368,93 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e três centavos)
, atualizados monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação e, ainda, condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Sem custas e honorários ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.